Tribunal: STF
Processo: ARE 1307028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se da Petição 76.008/2021 na qual Cinemark Brasil S/S requer a realização de sustentação oral na sessão presencial da Segunda Turma do STF. 
    Ressalto que é incabível pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental em recurso extraordinário, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF. Vejam-se:
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade. Art. 131, § 2º, do Regimento Interno desta Corte. 1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 2. Em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (art. 131, § 2º, do RISTF). 3. Agravo regimental não provido (AI 791.703-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.10.2011).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AGRAVO INTERNO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INADMISSIBILIDADE INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DESSE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO). (…) GRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 952.851-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.03.2017 ).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação da decisão embargada (RE 1.018.956-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018).
    Extraio do voto condutor do acórdão deste último precedente, acima citado (RE 1.018.956-AgR-ED-ED), os seguintes fragmentos:
    “(...) registro que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) dispensa a inclusão em pauta, bem como veda a sustentação oral em certos feitos (arts. 83, § 1°, III; e 131, § 2°, do RISTF).
    Tal procedimento não implica cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.
    Ademais, a inadmissibilidade de sustentação oral em recurso de agravo (interno ou regimental) revela-se justificável, seja em face da própria legislação processual civil, aplicável analogicamente ao processo penal (CPP, art. 3°) que somente prevê em seu art. 937, § 3°, a possibilidade de sustentação oral, em sede de agravo interno, em 3 únicas hipóteses (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), seja, ainda, considerado o contexto ora em exame. (....)”
    Tampouco há previsão de sustentação no rol exaustivo do art. 937 do CPC, havendo o inciso VII, que tratava do recurso, sido vetado.
    Assim, por se tratar de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, inexiste razão para acolher o pedido devido à incidência do art. 131, § 2º, do RISTF.
    Indefiro.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente